Tribunal: TJMT
Processo: 0002255-38.2016.8.11.0017
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002255-38.2016.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), VANESSA ALVES RABELO - ME - CNPJ: 10.722.070/0001-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – VERIFICAÇÃO – CORREÇÃO INCAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO ESPECÍFICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de erro material, devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração, para a devida correção da informação errônea acerca da data do ajuizamento da ação.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0002255-38.2016.8.11.0017.

Em suas curtas razões recursais, o embargante, alega a existência de contradição no acórdão, eis que, em um momento “
aponta que a execução foi ajuizada antes de 2005
” já em outro registra que “
a execução foi ajuizada em 2016
”. (Id. 34219610, fl.02)

Sustenta também a omissão do julgado, quanto à apreciação da data da constituição do crédito tributário aposta na CDA, que entende ser a correta.

Requer o prequestionamento dos artigos 173 e 174 do CTN.

Pugna pelo provimento do recurso (Id. 34219610, fl.03).

Não há contrarrazões (Id. 44621954).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT 31 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020